Tribunal: TJES
Processo: 0000753-89.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-89.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIS NEVES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000753-89.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGIS NEVES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Régis Neves da Costa contra sentença da Vara Única de Marechal Floriano/ES que o condenou, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A denúncia narra que, em 29 de agosto de 2020, o apelante vendeu uma bucha de cocaína, sem autorização legal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da fração de aumento pela agravante da reincidência e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é adequada a fração de aumento de pena aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência; e (iii) reconhecer o prequestionamento da matéria recursal para fins de acesso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório da substância, laudo pericial de exame químico e prova testemunhal.

A autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares, prestadas em juízo e na fase inquisitorial, corroboradas pelo depoimento da usuária que adquiriu a substância, o que confere credibilidade ao conjunto probatório.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos, como no caso em análise (AgRg no HC n. 734.804/SP).

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Contudo, ao reconhecer a agravante da reincidência, o juízo de origem majorou a pena em 1 (um) ano, sem apresentar fundamentação específica, razão pela qual se impõe a readequação da fração para 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.835.643/SP).

O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nas razões recursais, para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais corroborados por outros elementos de prova.

A fração de aumento pela agravante da reincidência deve observar o critério da proporcionalidade, sendo inadequado o acréscimo sem fundamentação específica superior ao mínimo legal de 1/6.

Considera-se prequestionada a matéria expressamente suscitada nas razões recursais para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”; Código de Processo Civil, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.643/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.4.2025, DJEN 14.4.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000753-89.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGIS NEVES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
REGIS NEVES DA COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2020, o denunciado vendeu 1 (uma) bucha de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) emprego da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 43066841, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 7.263/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na exordial.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Adão Fábio Saibel e Fernando José de Souza Pinheiro, tanto na esfera policial quanto em juízo, esclarecendo que no dia dos fatos foram acionados para verificar possível ocorrência de vias de fato, contudo, quando chegaram ao local indicado, a nacional Júlia Grasiele Oliveira relatou que adquiriu uma porção de cocaína do réu, queixando-se de que a substância estava fraca e misturada, motivo pelo qual tentou agredi-lo.

Inquirida na esfera policial, Júlia Grasiele Oliveira narrou os fatos da maneira como evidenciado pelos militares.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto) em relação à circunstância agravante da reincidência, o que verifico merecer acolhida.

Ao reconhecer referida agravante, o douto Magistrado exasperou a pena em 1 (um) ano, sem, contudo, qualquer justificativa ou fundamentação.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a questão não exigiria reexame fático-probatório, e nada aduziu a respeito do óbice da Súmula 283 do STF. 4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 5. Todavia, o acórdão recorrido apresentou ilegalidade na dosimetria, ao elevar as penas de ambos os agravantes em 1/5 (um quinto), diante da reincidência específica (uma condenação anterior considerada na segunda fase). Ademais, fixou o regime inicial fechado à agravante Belarmina Aparecida, não obstante o teor da Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus, de ofício, para considerar a fração ideal de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena de ambos os agravantes em razão da reincidência específica, e fixar o regime inicial semiaberto à agravante Belarmina Aparecida Cardoso. Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 2. Ostentando o recorrente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6 (um sexto), com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. 3. O regime inicial semiaberto é o adequado ao réu reincidente, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, conforme o art. 33, § 3º do Código Penal e a Súmula 269 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ, HC 322.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/2/2016; STJ AgRg no HC 943.521/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 23/12/2024. (AgRg no AREsp n. 2.835.643/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Considerando a pena-base arbitrada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ausentes circunstâncias atenuantes, aplico a fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência,
fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, considerando a reincidência do réu (artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal).

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)